Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728593-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS MEDEIROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS MEDEIROS, parte autora, contra decisão deste juízo, determinando o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do Tema 1169 do STJ, ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing (ID 40790447). Como matéria recursal originária, trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS MEDEIROS, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0705108-74.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa (ID 130519732 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 38751302), a parte agravante, em síntese, alega existir parcela incontroversa, exequível conforme tese fixada em julgamento em Repercussão Geral pelo STF (Tema 28). Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 38751303 e 38751304). A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID 38827670). Contra essa decisão liminar foram opostos embargos de declaração pelo ente público (ID 39030333), ainda pendentes de julgamento, alegando que a decisão de antecipação de tutela recursal deveria ter delimitado o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas ao valor incontroverso. É o relatório. Decido. Para proporcionar maior celeridade processual, a seguir serão analisadas matérias de vários dos recursos, agravo interno e embargos de declaração, com base nas incumbências do relator, conforme art. 932 e seguintes do CPC. Agravo interno. Juízo de retratação. Desnecessidade de liquidação em sede de ação coletiva. Primeiramente, quanto ao agravo interno, é possível o juízo de retratação, segundo disposto no art. 1.021, §2o do CPC. Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiuapresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Por isso, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal), nos termos do art. 932, III do CPC. Embargos de declaração. Antecipação de tutela recursal. Conforme art. 1.024, §2o do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. No presente caso, houve oposição de embargos de declaração contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento. Essa antecipação de tutela recursal foi requerida para execução de parcela incontroversa, como pode se depreender das razões do recorrente. De qualquer forma, por prudência, e para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a decisão de liminar tomada anteriormente, conheço dos embargos de declaração do Distrito Federal, sem efeitos infringentes, para esclarecer eventual obscuridade sobre a ordem de ID 38827670. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fez à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, está presente o requisito conforme argumento da parte agravante. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 122469424 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 127131301 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Dessa forma, a antecipação de tutela recursal busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Diante do exposto, foi deferida liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração do Distrito Federal, para esclarecer que a decisão deferindo liminar em agravo de instrumento (ID 38827670) se limitou a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de abril de 2023